Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-06.2020.8.11.0019
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-06.2020.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO LOCATELLI - CPF: 431.132.149-04 (EMBARGANTE), JOAO IVAN BORGES DE LIMA - CPF: 722.041.849-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SCHMITT - CPF: 224.860.039-91 (EMBARGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS SCHMITT - CPF: 968.251.461-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
–

OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROBERTO LOCATELLI

opõe embargos de declaração
(ID no
263814266
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID no
260956190
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que
desproveu o recurso
interposto pelo embargante.

Alega
o embargante a

ocorrência de omissão no julgado, quanto
à confissão expressa do apelado quando declarou que fez todos os repasses dos anteriores, bem como foi omissa quanto
“
ao
soja depositado sob sua titularidade pelo Comprador da propriedade”.

Sustenta que, caso não haja pronunciamento quanto ao saldo da soja depositado em favor dos embargados
,
eles terão
recebido a soja referente
à
compra da propriedade do embargante, retido os valores e se locupletado sem causa na forma do art. 884 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
para sanar a omissão apontada a fim de julgar a procedência da ação, condenando os embargados ao adimplemento dos valores inicialmente pleiteados
.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no
ID no
265496785
, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
ROBERTO LOCATELLI
ajuizou a Ação Monitória em face de
JOSÉ CARLOS SCHIMITT e LUIS CARLOS SCHIMITT
, alegando, em síntese, que o requerido José Carlos Schmitt era seu sócio, juntamente com outras pessoas, sobre a propriedade rural do Lote no 76, denominada Fazenda Curua II, do 11o Perímetro da Gleba Arinos, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT, registrada sob a matrícula no 13.179 (o contrato de compra e venda da referida área) do CRI de Porto dos Gaúchos/MT.

Sustentou que outorgou procuração ao segundo requerido, Luis Carlos Schmitt, filho do primeiro requerido, com poderes para desmembrar, ceder, vender, transferir e anuir a quem quisesse, pelo preço, prazo e condições que ajustasse, sua parte ideal da propriedade citada.

Aduziu que pelo negócio, ficou estabelecido que os requeridos receberiam em nome próprio sacas de soja que foram negociadas como moeda de pagamento pela propriedade, que seriam depositadas na empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda., e posteriormente, por meio de cessão de direitos, repassaria sua
cota parte em 04 (quatro) parcelas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, no total de 5.742 sacas de soja por ano.

Relatou que recebeu adequadamente nos três primeiros anos, mas não recebeu o repasse no ano de 2016, de maneira que é credor de 5.742 sacas de soja correspondente ao referido ano, que totaliza a importância de R$ 736.411,50 (setecentos e trinta e seis mil quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos), sem a incidência de juros e correção monetária.

Ao final, requereu a procedência da ação.

Os requeridos foram citados e apresentaram embargos monitórios no ID no 247681679, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, visto que todo os sócios da propriedade rural negociaram com Avelino Neri Bocolli e sua esposa Iracema Kielba Bocolli, ficando estipulado que estes é quem deveriam realizar o pagamento das sacas de soja, portanto, deveriam ocupar o polo passivo. No mérito, sustentaram que nunca ficaram responsáveis por comercializarem a soja e lhe repassarem o dinheiro, e que o comprador Avelino Neri Bocolli realizou todos os depósitos na empresa Sipal (Ovetril), nas unidades de Sorriso, de Boa Esperança, de Feliz Natal e de Santa Carmen, em todos os danos (2013 a 2016), conforme pactuado.

Informaram, ainda, que a referida empresa, anualmente, era informada da quantidade de soja que deveria ser transferida para cada sócio e, com autorização pessoal de cada um deles, fazia a venda e o respectivo pagamento a quem de direito. Ao final, requereram sejam incluídos na lide, na condição de litisconsortes passivos, Avelino Neri Bocolli e Sipal Indústria e Comércio Ltda, bem como a improcedência da ação.

Impugnação aos Embargos no ID no 247682655.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, os embargantes pugnaram pela produção de prova documental e oral (ID no 247682660), enquanto o autor requereu a prova oral (ID no 247682662).

A decisão saneadora indeferiu a denunciação à lide e deferiu as provas pretendidas pelas partes (ID no 247682663).

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no 247682677.

No ID no 247682737 o autor requereu a procedência da ação e no ID no 247682738 os embargantes pugnaram pela improcedência da ação.

O i. magistrado Dr. Fabrízio Savazzi Bertoncini acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, conforme relatado.

Pois bem.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, quantia em dinheiro, nos termos do art. 700 do CPC/15.

No caso, o apelante alega que, por ocasião da venda de um imóvel rural, ficou estabelecido que os apelados, seus sócios à época, receberiam em nome próprio sacas de soja que foram negociadas como moeda de pagamento pela propriedade e as depositariam na empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda e, que posteriormente, por meio de cessão de direitos, repassaria sua cota parte em quatro parcelas nos anos de 2013 à 2016, no total de 5.742 sacas de soja por ano, contudo, não recebeu o último ano (2016).

Extrai-se dos autos que, em 29/08/2012, o autor/apelante juntamente com os apelados e demais coproprietários, Senhores MARIO CESAR LOCATELLI, ARCILA LOCATELLI, MARCELO LOCATELLI, FERNANDO LOCATELLI e CHARLENE LOCATELLI, negociaram através de
Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural
, o Lote no 76, denominada Fazenda Curua II, do 11o Perímetro da Gleba Arinos, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT, registrada sob a matrícula no 13.179 no CRI de Porto dos Gaúchos/MT, para o Sr. AVELINO NERI BOCOLLI e sua esposa IRACEMA KIELBA BOCOLLI, cujas firmas foram devidamente reconhecidas, conforme ID no 247681684.

Destaca-se, que a compra e venda do imóvel se deu em 29/08/2012, enquanto a procuração por instrumento público outorgada pelo autor em favor do segundo requerido se deu em 01/04/2015 (ID no 247681661), para fins de transferência do imóvel para o comprador Sr. AVELINO NERI BOCOLLI, cuja escritura pública de compra e venda foi lavrada em 05/01/2016 (ID no 247681683 – R.2/13.447).

E, ao contrário do que afirma o apelante, o pagamento pela propriedade cabia aos compradores, Sr. AVELINO NERI BOCOLLI e sua esposa IRACEMA KIELBA BOCOLLI e não aos requeridos/apelados, conforme denota-se do
parágrafo primeiro da cláusula terceira
do contrato. Vejamos (ID no 247681684 – Pág. 3):

Ressalta-se que, conforme
cláusula terceira, itens b1 a b4
, o comprador AVELINO NERI BOCOLLI deveria depositar junto à Sipal Industria e Comercio Ltda (Ovetril), em favor dos requeridos/apelados e de seus ex-sócios, incluindo o autor/apelante, anualmente, de 2013 a 2016, no que diz respeito à compra da Fazenda Curua II – Gleba B, a quantidade de 36.250 sacas de soja de 60 kg cada (ID no 247681684): Vejamos:

Assim, durante os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, o Sr. AVELINO NERI BOCOLLI, para fins de pagamento dos apelantes de seus ex-sócios, depositava a soja junto à empresa Sipal
Indústria e Comércio Ltda (Ovetril), conforme relatórios encaminhados à Sipal anexo no ID no 247681685.

Tanto é verdade, que quando ouvido como informante na audiência de instrução, o Sr. AVELINO NERI BOCOLLI declarou que:

“depositei toda a soja na Sipal, porém, quando Carlos Alberto Morel Gomes (funcionário da empresa) dizia que algum dos sócios queria vender, comprava novamente e pagava em dinheiro e no ano de 2016 depositei na conta de Mário Locatelli, que representava a família Locatelli”. (ID no 247682678)

A corroborar, o requerido LUIS CARLOS SCHIMITT, em seu depoimento pessoal, confirmou que:

“Avelino quando lhe informava que depositou a soja na empresa Sipal Industria e Comercio Ltda, entrava em contato com Carlos Alberto Morel, que confirmava o recebimento na empresa e, então comunicava os demais sócios que, por si mesmos, promoviam o quanto necessário para realizar a venda do produto; nos anos de 2014 e 2015 realizei cessões de direito em favor do autor, mas não fique responsável por toda a transação”. (ID no 247682678)

E, embora o apelado LUIS CARLOS SCHIMITT tenha confirmado que nos anos de 2014 e 2015 realizou cessões de direito em favor do apelante, negou que tenha ficado responsável por toda transação tal como alegado pelo autor.

Dessa forma, não há se falar que no ano de 2016 os requeridos/apelados receberam a soja e não repassaram ao apelante, tampouco que os apelados eram encarregados dos recebimentos dos valores pertencentes ao apelante, visto que as provas dos autos demonstram que o Sr. AVELINO NERI BOCOLLI depositava a soja a ser pago aos apelados e seus ex-sócios, incluindo o apelante, seja diretamente na empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda (Ovetril); seja por meio de depósitos bancários diretamente ao irmão do apelante, MARIO CESAR LOCATELLI, conforme comprovam os extratos bancários em anexo no ID no 247682681, 247682682 e 247682683.

Se não fosse o bastante, a testemunha CARLOS ALBERTO MORAL GOMES, funcionário da empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda (Ovetril) à época, esclareceu como funcionava o processo de recebimento de soja na empresa e sobre os fatos:

“que trabalhou no setor responsável até meados do ano de 2015 e já verificou cessões de direito sobre soja por parte dos requeridos aos ex-sócios, incluindo o autor; das transações que
realizou, não se recorda quais anos exatamente que o Sr. Avelino depositava a soja em seu próprio nome e que quando atingia determinada quantidade, ele (Avelino) autorizava a transferência par aos requeridos, o que era feito internamente na empresa por meio de um documento chamado autorização de retirada para troca de ficha, estes, por sua vez, realizaram a cessão de direito aos demais; que no ano de 2016 já não estava mais no setor que tratava deste tipo de documentação; não sei dizer se houve cessão ou não; que o Sr. Avelino passou dinheiro direto para Mario Locatelli em sua conta”. (ID no 247682678)

Portanto, embora a prova indique que houve soja depositada na empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda (Ovetril), em nome dos requeridos e que estes realizaram cessões de direitos aos demais sócios, incluindo o autor, há nos autos comprovação de que houve pagamento direto via transação bancária a um dos sócios, irmão do autor, MARIO LOCATELLI, sem, contudo, se esclarecer se, de fato, existia acordo entre eles sobre a forma de pagamento relatado pelo autor.

Neste sentido, aliás, peço vênia para transcrever trecho da sentença em que o julgador singular analisou as provas e argumentos suscitados no presente feito:

“Como se viu, embora a prova indique que houve soja depositada na empresa Sipal em nome dos Requeridos e que estes realizaram cessões de direitos aos demais sócios, incluindo o Autor desta ação, há nos autos também a comprovação de que houve pagamentos diretos via transação bancária a um dos sócios, irmão do Autor, sem, contudo, se esclarecer se, de fato, existia acordo entre eles sobre a única forma de pagamento, tal como relatado na inicial.

Deveras, não podemos olvidar, em seu depoimento pessoal, o autor Roberto Locatelli, quando indagado quem da família Locatelli estava a frente da propriedade e tratava dos negócios com os Requeridos, não soube dizer quem era, afirmando que não tem bom relacionamento com a família, deixando claro que sequer vinha a propriedade, apenas após a morte de seu irmão é que veio, no máximo quatro vezes.

Tal alegação corrobora a versão da testemunha Avelino Neri Bocolli de que realizava depósitos na conta de Mario Locatelli, acreditando que este representava toda a família.

Chama atenção também o fato de o Autor alegar que não recebeu no ano de 2016, mas ter deixado para ajuizar a presente demanda somente no ano de 2020. Mais estranhamente, outorgou procuração para que Luis Carlos Schmitt realizasse a transferência da propriedade ao comprador Avelino Neri Bocolli, como confessadamente, aduziu em seu depoimento.

Ora, as regras de experiência comum demonstram que em negócios que envolvem vultosas quantias, como é o caso em tela, não há transferência de bens antes do efetivo adimplemento da obrigação por ambas as Partes, já que se trata de negócio jurídico bilateral.

Cotejando todo o conjunto probatório, a única conclusão plausível é a de que o Autor/Embargado não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que as provas revelam que, além dos negócios jurídicos documentados, realizavam outras transações verbalmente e, nesse sentido, não conseguiu comprovar o quanto alegado na inicial.

Apesar de defender que os documentos de Ids. 38657066 e 38657076 representariam confissão de dívida pelo requerido Luis Carlos Schmitt, a bem da verdade, comprova apenas emprego de diligências para descortinar junto à empresa Sipal a documentação necessária para comprovação de que o pagamento foi realizado, tanto que, como dito, houve até mesmo a transferência da propriedade ao comprador com procuração dada expressamente pelo Autor para essa finalidade, ou seja, transferir a propriedade.” (ID no 247682739)

Aliás, não há se falar em confissão de dívida pelos requeridos/apelados, visto que o documento de ID no 247681659, comprova apenas uma notificação encaminhada à empresa Sipal em 27/03/2020, solicitando à referida empresa fossem emitidos os relatórios de movimento de soja em nome dos apelados nos anos de 2013 a 2020, haja vista que o apelante alega não ter vendido a quantidade a ele destinada no ano de 2016. Vejamos:

Lado outro, a Ata Notarial acostada no ID no 247681663, que reflete a conversa de whatsapp com o apelado, não comprova que o apelado LUIS SCHIMITT teria recebido a soja do ano de
2016 em nome do autor, mas que o depósito da soja teria sido feito como nos anos anteriores. Vejamos:

Assim, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbia, visto que não comprovou que o apelado era responsável por receber a soja e, posteriormente efetuar o repasse em favor do apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, aliado ao fato de que houve a transferência da propriedade ao comprador com procuração dada expressamente pelo autor para essa finalidade (ID no 247681661), a manutenção da sentença de improcedência da ação monitória, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COMPRA E VENDA DE BEM - DOIS CONTRATOS DISTINTOS - COBRANÇA DE QUANTIA EM DINHEIRO - PROVA ESCRITA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO - COBRANÇA DE QUANTIA EM DINHEIRO - PROVA DO ADIMPLEMENTO - INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO..

- A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

-
Ausente prova escrita da dívida pleiteada ou de seu inadimplemento por parte do devedor, o pedido monitório deve ser julgado improcedente.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261686-6/002, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

A verba honorária comporta majoração em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.”-
(ID no
260956190)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação d
o
embargante
com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025